Tribunal: TJSP
Processo: 0000923-16.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena reduzida pelo reconhecimento da confissão – Sentença reformada nesta extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621, da Comarca de
Guaratinguetá, em que é apelante FABIO JULIEN BARBOSA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente para reduzir a reprimenda para 07 (sete) anos, 07 (sete)
meses e 24 (vinte e quatro) dias-multa menores, com 822 (oitocentos e
vinte e dois) dias-multa menores, mantendo, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 2/11
Voto:
21133 CFF/W
Apelação:
0000923-16.2017.8.26.0621
Comarca:
Guaratinguetá
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
numeração única
Apelante:
Fabio Julien Barbosa
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento da prática delitiva Absolvição
Descabimento Pena reduzida pelo reconhecimento
da confissão Sentença reformada nesta extensão
Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Fabio Julien Barbosa foi condenado, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 09
(nove) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 987 (novecentos e oitenta e sete) dias-
multa, no valor mínimo legal (fls. 226/232).
Apela o réu, requerendo a absolvição, ao
argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 256/263).
O recurso foi contrariado (fls. 284/292),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 3/11
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 318/322).
É o relatório.
A acusação é a de que o apelante
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 22 tijolos de maconha
(17,7kg), substância entorpecente capaz de causar dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo a inicial, policiais militares
receberam a notícia de que o recorrente guardava e vendia drogas em
dois logradouros que foram fornecidos. Os policiais foram até o primeiro
endereço, na Rua Lycurco Meirelles dos Reis, no 147, onde apuraram que
se tratava da residência do apelante. Fabio foi abordado, ocasião em que
informalmente admitiu aos policiais que guardava dinheiro em espécie na
casa, além de anotações do tráfico e petrechos para preparo e embalagem
de drogas.
Em
razão
disso
e
com
seu
consentimento, os policiais realizaram buscas na residência, logrando
encontrar a quantia de R$ 2.000,00, em espécie. Além disso, na cozinha, os
militares ainda encontraram duas balanças de precisão, cinco pacotes de
saquinhos plásticos, uma caderneta com diversas de entrada e saída de
dinheiro e uma faca de lâmina serrilhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 4/11
Diante das evidências do tráfico, os
policiais indagaram acerca do segundo endereço fornecido pelo
informante anônimo, ou seja, a Rua José Bonifácio, no 298. O suplicante
informou que se tratava de um brechó pertencente a sua avó e que,
naquele local, ele guardava droga sem que a proprietária soubesse.
Assim, considerando que o brechó se
encontrava fechado, os policiais entraram em contato com a avó do
acusado, pedindo para que ela fosse até o referido local. Ao tomar
conhecimento do teor das informações recebidas acerca do tráfico
promovido pelo neto, a avó do mesmo autorizou o ingresso dos policiais
no imóvel para realizarem buscas. Na oportunidade, foram encontrados
22 tijolos de maconha, escondidos nos fundos do brechó, junto com um
amontoado de roupas.
A
materialidade
do
delito
é
inquestionável e a autoria recai, com segurança, sobre o recorrente.
Silente em sede inquisitiva (fls. 14), em
Juízo, admitiu a guarda das drogas para terceiro, que deixou as drogas,
balança e caderno em sua casa. Receberia R$ 100,00, por cada quilo de
entorpecente. Levava as drogas à noite para a loja da avó, sem que ela
soubesse. Alguns itens, como embalagens, permaneceram em sua casa, até
que os restituísse ao responsável. O dinheiro apreendido se referia ao
pagamento recebido pelos serviços prestados (registro audiovisual em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 5/11
separado).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do recorrente.
O policial militar Gustavo Cortez dos
Santos Lopes Diniz confirmou os fatos tais como descritos na inicial
acusatória. No dia dos fatos, receberam a informação de popular sobre
dois endereços, um dos quais era a moradia do acusado e, o segundo,
utilizado para depósito de drogas. Deslocaram-se para o primeiro local.
Fabio apresentou certo nervosismo e, indagado, acabou por admitir que,
na casa, mantinha petrechos para preparo das drogas, além de dados da
contabilidade do tráfico e dinheiro. Sobre o segundo endereço
denunciado, o réu segredou que utilizava o local, que seria uma loja da
avó, para a guarda das drogas. Diligenciaram ao logradouro, onde, foram
apreendidos os entorpecentes (idem).
No mesmo sentido, foram os dizeres do
colega de farda Emerson de Paula, que corroborou os termos da denúncia
recebida, bem como a apreensão dos entorpecentes, no imóvel de
propriedade da avó do acusado (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 6/11
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Como se vê, a prova oral acusatória é
robusta e convincente e, aliada à apreensão de exacerbada quantidade de
droga (17,7 quilos de maconha), caderno de contabilidade e de petrechos
relacionados ao fracionamento, pesagem e embalagem do entorpecente; à
forma de acondicionamento da substância (em tijolos); à localização de
quantia monetária em notas variadas (v. fls. 23/24), sem qualquer prova
de origem lícita além das circunstâncias que precederam o flagrante, a
partir de denúncias envolvendo os endereços dos fatos, deixam
evidenciada, à saciedade, a conduta ilícita, tal como denunciada.
Ressalte-se que a caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de
prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a
terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 7/11
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto fático, a condenação pelo
crime de tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em insuficiência
de provas.
Analisa-se a reprimenda.
A pena-base foi fundamentadamente
fixada em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com 1184 (mil,
cento e oitenta e quatro) dias-multa, a teor da autorizável prevista no
artigo 42, da Lei Antidrogas, à vista da exacerbada quantidade de drogas
apreendidas (mais de dezessete quilos) de maconha; além do alto grau
de culpabilidade e das consequências sociais da conduta, que atingiria
incontável número de usuários expostos ao comércio deletério.
Na etapa intermediária, a menoridade
ensejou a redução punitiva e, assim, a pena atingiu contornos definitivos
em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, com
987 (novecentos e oitenta e sete) dias-multa menores.
Nada
obstante,
impõe-se
também
reconhecer a atenuante da confissão, tendo em vista que, conquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 8/11
tenha buscado minorar a extensão de sua conduta, o suplicante admitiu
manter em depósito os entorpecentes, destinados ao tráfico de drogas, tal
como denunciado nos autos.
Assim, com a diminuição de 1/6, e à
míngua de outras causas modificadoras, a sanção perfaz 07 (sete) anos,
07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias-multa menores, com 822
(oitocentos e vinte e dois) dias-multa menores.
Nem se diga em aplicação do redutor
especial.
Ressalta-se, nesse jaez, que, a par da
primariedade do acusado, a própria dinâmica fática, envolvendo flagrante
policial motivado por denúncias anônimas, revelou circunstâncias
delitivas extremamente desfavoráveis, quais sejam, apreensão de
exacerbada quantidade de entorpecentes (22 tijolos de maconha, com
mais de dezessete quilos), alta soma monetária, em notas variadas;
localização de balanças de precisão e embalagens vazias; caderno com
indicativos de contabilidade, que denotam intenso envolvimento com as
atividades criminosas, afastando a condição de traficante ocasional,
sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado.
Ora, o artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 estabeleceu a possibilidade de diminuição das penas de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 9/11
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre
organização criminosa, podendo a quantidade, a diversidade e a natureza
das drogas ser apreciadas para a incidência, maior ou menor, ou o
arredamento do referido redutor.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas, como é o caso dos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 10/11
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora
pode impedir a incidência da referida minorante - caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a
aplicação da causa de diminuição, será tomada como
parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -
140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack)
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo
de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a Turma, HC no
303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015).
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie delitiva, aqui individualizado
como necessário e suficiente, seja para reprovação e prevenção do crime,
inclusive por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei
no
11.464/07,
seja,
especialmente,
pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos (exacerbada quantidade de entorpecente, capaz de atingir
potencialmente e com intensidade desfavorável o bem jurídico tutelado),
aqui minudentemente aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000923-16.2017.8.26.0621 - lauda 11/11
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente para reduzir a
reprimenda para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro)
dias-multa menores, com 822 (oitocentos e vinte e dois) dias-multa
menores, mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)